Tribunal: STF
Processo: ARE 1347243
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-STJ, fls. 847/850):
    “Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa do réu Thiago. Imputação, em face dos cinco Réus (Thiago, Jarbas, Udson, Igor e Bruno), dos artigos 288, parágrafo único, e 157, § 2°, II e § 2-A, I (seis vezes), tudo na forma do 69, todos do CP. Condenação parcial de Thiago pela prática de um único crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (vítima Anderson). Demais Acusados absolvidos de todas as imputações. Recurso ministerial perseguindo a condenação dos Réus na forma descrita pela denúncia, com aplicação do concurso formal impróprio entre os seis crimes de roubo. Apelo defensivo de Thiago requerendo a solução absolutória e, subsidiariamente, a concessão da gratuidade de justiça. Mérito que se resolve em desfavor da Defesa e parcialmente em favor da Acusação. Materialidade inquestionável. Autoria comprovada em parte. Conjunto probatório apto a suportar parcialmente a versão restritiva. Instrução reveladora de que os cinco Acusados, em comunhão de ações e unidade de desígnios entre si e com outros elementos ainda não identificados, e mediante grave ameaça idônea, externada pelo emprego ostensivo de armas de fogo, além de violência, consistente em coronhada de fuzil desferida por Thiago, abordaram a vítima Anderson (policial militar), em via pública, e dela subtraíram o telefone celular e a carteira. Vítima que trafegava com seu veículo, por volta das oito horas da manhã, quando se deparou com diversos elementos agrupados em um Jeep branco, três motocicletas e outro carro não identificado, todos armados com pistolas e fuzis. Abordagem da Vítima inicialmente efetuada pelos ocupantes do Jeep branco (não identificados), os quais arrecadaram seus pertences. Acusado Thiago que, ato contínuo, saiu por detrás do Jeep, dizendo que a Vítima era policial, e desferiu uma coronhada com fuzil em sua cabeça. Acusados Jarbas, Udson, Igor e Bruno que, no momento do roubo, encontravam -se a bordo das motocicletas que davam apoio à empreitada, atuando no sentido de realizar a contenção. Meliantes que, em seguida, seguiram para abordar outro carro, deixando a Vítima para trás, instante em que correu para buscar auxílio policial. Policiais militares que, ao tomarem ciência do fato, realizaram buscas nas imediações, onde lograram localizar os cinco Acusados, em local próximo de onde ocorrera a subtração, ocupando motocicletas, sendo que os comparsas a bordo do Jeep já haviam se evadido. Acusados que, todavia, negaram qualquer participação. Palavra da vítima que, em sede de crime contra o patrimônio, exibe relevância preponderante. Réus reconhecidos pela vítima Anderson como autores do roubo, em sede policial e em juízo (pessoalmente). Certeza da autoria que, no entanto, não pode ser firmada em relação aos roubos contra as cinco vítimas remanescentes, ocorridos momentos antes do assalto contra Anderson. Vítimas que, embora tenham pormenorizado a dinâmica dos eventos, aduzindo que também foram abordadas por ocupantes de um Jeep branco (possíveis comparsas dos Réus), não foram capazes de efetuar o reconhecimento dos Acusados, os quais sequer foram flagrados na posse dos objetos subtraídos. Dúvida resolvida em favor da manutenção da absolvição. Inteligência do art. 386, VII, do CPP. Roubo em face de Anderson que atingiu seu momento consumativo, dada a efetiva inversão do título da posse (Súmula 582 do STJ) e a não recuperação das rei furtivae. Majorantes igualmente configuradas. Emprego de arma que não exige a apreensão e perícia do respectivo artefato, bastando a firme palavra da vítima para comprová -la, pelo que “cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão” (STJ). Configuração da atuação conjunta e solidária dos agentes, nos limites da abrangente teoria do domínio funcional. Crime de associação criminosa que não restou comprovado, considerando a insuficiência de provas quanto à indispensável demonstração da estabilidade e permanência do grupo. Juízos de condenação e tipicidade que se restringem ao roubo duplamente majorado contra a vítima Anderson. Dosimetria do réu Thiago que há de ser mantida, não só porque não impugnada pelo recurso, mas também porque vazada por decisão fundamentada e regida pelo signo da razoabilidade. Dosimetria dos demais réus (Jarbas, Udson, Igor, Bruno) que comporta depuração. Lei nº. 13.654/18 que estabeleceu, em majorantes de cota fixa, para os crimes de roubo praticados após a data de 23.04.2018, o aumento de 1/3, se houver concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), e 2/3, se houver emprego de arma de fogo (§ 2º -A). Orientação do STJ no sentido de que “a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis”, daí porque “tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento”. Incidência sucessiva das duas majorantes no fato concreto. Orientação controvertida do STJ, ora acenando para a impossibilidade de o juiz projetar, na fase do art. 59 do CP, uma das majorantes do crime de roubo, ora admitindo tal viabilidade. Pena -base que, nesses termos, há que ser fixada no mínimo legal, sem alterações na fase intermediária, e projeção sucessiva das frações de 1/3 (concurso de agentes) e 2/3 (emprego de arma de fogo), na etapa derradeira. Regime prisional fechado mantido, o qual se revela “obrigatório ao réu condenado à pena superior a oito anos de reclusão. Inteligência dos arts. 59 e 33, § 2º, do Código Penal” (STJ). Tema relacionado à execução provisória da penas que, pela novas diretrizes da jurisprudência vinculativa do Supremo Tribunal Federal (ADCs 43, 44 e 54), não mais viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de Justiça, preservando -se, si et in quantum, o estado jurídico - processual atual referente aos Acusados Jarbas, Udson, Igor e Bruno (réus soltos). Desprovimento do recurso defensivo (Thiago) e parcial provimento do ministerial, a fim de condenar os réus Jarbas, Udson, Igor e Bruno como incursos nas sanções do art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, do CP (roubo praticado contra a vítima Anderson), às penas finais individuais de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária mínima.”
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 954/960). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta, em síntese, que foi vulnerado o direito do recorrente ao devido processo legal, princípio da legalidade e da fundamentação das decisões, esculpidos nos artigos 5°, LIV, XXXIX e 93, I, respectivamente. No mais, sublinha: Importante lembrar que qualquer condenação posterior à edição da Lei 13.654/2018, nos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, sem que tenha ocorrido a efetiva apreensão e perícia do armamento, É ILEGAL POR FUNDAMENTAR-SE EM NORMA QUE JÁ NÃO TEM VIGÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO (e-STJ, fls. 1019/1042). Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para que (i) o acórdão que julgou procedente o recurso ministerial seja anulado, sendo outro proferido seja pela afronta aos dispositivos supramencionados; (h) considerando o flagrante constrangimento ilegal que vêm sofrendo os recorrentes, tendo em vista a condenação contrária com o que consta nos autos, bem como, com a própria jurisprudência do STJ, requer habeas co u (incidental) de ofício com fulcro no artigo 654, §2° do Código de Processo Penal, para absolver os recorrentes, sanando as ilegalidades aqui expostas (e-STJ, fl. 1042).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 1097/1101).
    No Agravo, a parte recorrente defende ter preenchido todos os requisitos legais, haja vista que (a) A repercussão geral está presente, pois limitada em questões processuais penais objetivas, sobre as quais existe manifestação já consolidada no Supremo Tribunal Federal; e (b) não é função desta Suprema Corte reexaminar provas em Recurso Extraordinário, mas aqui não se trata exclusivamente disso, trata-se de um caso em que a fundamentação utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é contraria aos autos e à jurisprudência deste Egrégio Tribunal (e-STJ, fls. 1176/1194).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Com relação à suscitada ofensa ao princípio da motivação das decisões, previsto no art. 93, IX, da Carta Magna, verifica-se que o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Por fim, verifica-se que o aresto impugnado concluiu, com fundamento no substrato fático constante dos autos, que, provado o emprego da arma de fogo no fato segundo o relato da Vítima (STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares, 5ª T., HC 340134/SP, julg. em 24.11.2015), dispensa-se, para a incidência da majorante, apreensão e perícia do respectivo artefato. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável também o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente